Tribunal: TJMT
Processo: 0002669-02.2014.8.11.0051
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002669-02.2014.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RUDINEI JOSE DA VEIGA - CPF: 054.555.939-19 (APELANTE), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0983-02 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), Mantoani & Mantoani Ltda (APELADO), MANTOANI E MANTOANI LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), MANTOANI E MANTOANI LTDA (APELADO), CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI - CPF: 022.659.681-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DEMANDAS PRETADÓRIAS – CONSTATAÇÃO –SENTENÇA ESCORREITA – AUSÊNCIA DE NEGATIVA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – ATO ILÍCITO COMETIDO – EXCESSO DO EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO – APLICAÇÃO DO ART. 187 DO CC – LITIGANCIA DE MÁ FÉ CONSTATADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1)- A chamada demanda predatória consiste no ajuizamento de ações em massa, quase sempre com petições padronizadas onde a parte, tendo vários empréstimos na instituição financeira, ao invés de englobá-las num só pedido, picota-as para cada contrato em ação distinta, buscando com isso, múltiplas indenizações por danos materiais e/ou morais e, de igual sorte, patrocinar ao advogado sucumbências diversas quando, em verdade, a questão poderia e deveria ser tratada ao nível de uma única demanda.

(2)- Dispositivos violados; i) boa-fé objetiva (art. 5o do CPC/2015 e art. 422 do Código Civil); (ii) a vedação ao abuso do direito de demandar (art. 5o, XXXV da Constituição Federal e art. 187 do Código Civil); (iii) o dever de cooperação entre as partes (art. 6o do CPC/2015); (iv) o poder-dever do Juiz de prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias (art. 139, III do CPC/2015); (vi) os deveres das partes e procuradores (art. 77, II do CPC/2015); (vii) a prevenção da litigância de má-fé (art. 80, V do CPC/2015).

(3)- Questões desta natureza quebram a boa fé que deve presidir em todo o processo, a rigor do especificado pelo art. 6o do Código de Processo Civil. Neste contexto, existindo tal anomalia processual, o indeferimento de petição inicial por parte do magistrado de piso não constitui negação ao direito constitucional de petição/ação e sim a extinção da lide em face de exercício regular de um direito além do prescrito na lei e, ato igualmente caracterizado como ilícito, nos termos do artigo 187 do CC.

(4)- Constatada situação desta natureza, para por cobro a dignidade do Poder Judiciário, dentro da atribuição do magistrado consolidado pelo art. 139, inciso III, do Código de Processo Civil, não se vê ilegalidade no indeferimento da inicial e aplicação da regra de sucumbência, evitando o desgaste do Poder Judiciário com situação irresponsável e inconseqüente criado pela parte.

R E L A T Ó R I O

COLENDA CÂMARA.

Ação indenizatória c/c Declaratória formulada por RUDNEI JOSE VEIGA em face de BANCO DO BRASIL SA. Registrou que possui uma conta corrente junto ao banco requerido, mas que não solicitou nenhum talão de cheque. Que a inclusão negativa feita pelo réu referente ao inadimplemento do cheque 850059, no valor de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), é inválido. Que reside falsificação em relação aos citados cheques. Almejou, desta forma, inexistência de relação cambiária em face do segundo requerido, condenação em danos morais, sugerindo o valor de R$ 36.200,00 (trinta e seis mil reais). O magistrado da primeira instância, fazendo suas razões de decidir, a considerar que a devolução do cheque por insuficiência de fundos ocorreu em 01 de novembro de 2009, e o ajuizamento da ação só ocorreu em 01 de dezembro de 2009. A sentença extinguiu a ação em 08 de novembro de 2019, registrando a prescrição trienal estabelecida no artigo 206, § 3o, inciso IV, do Código de Processo Civil. Em grau recursal, manifesta-se o apelante RUDIBEI JOSE VEIGA contra a sentença e, neste aspecto, sustenta CERCEAMENTO DE DEFESA e, no mérito, alega inexistência da prescrição.

Contraminuta apresentada pelos requeridos, estes, a uma só voz, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso.

Colocar em pauta.

V O T O R E L A T O R

COLENDA CÂMARA.

De rigor se apresenta não conhecer do recurso na parte que alega cerceamento de defesa. Isto porque, esta situação somente poderia ser vista se o magistrado de primeiro grau ingressasse em relação ao mérito material. No caso, tratando-se de extinção do processo pela prescrição, aqui reside o limite recursal, a rigor do estabelecido pelo artigo 1.013 do Código de Processo Civil.

Da prescrição – Como se vê dos autos, o apontamento negativo foi feito por solicitação do banco apelado em razão da devolução de cheque por insuficiência de fundos.

No caso em apreço, sustentou na inicial autor/apelante que não tem qualquer relação com a instituição financeira apelante e, desta forma, pelas suas próprias afirmações, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor e, neste contexto, deve ser visto o que preceitua o inciso V, do § 3o, do artigo 206, do Código Civil Brasileiro. Isto porque, a ninguém é lícito beneficiar-se de sua própria torpeza.

Inicialmente, insta esclarecer que a parte apelante não nega sua relação com o banco apelante, nega tão somente que tenha requerido ou assinado o cheque ora combatido.

Desta forma, constata-se que devolução do cheque por insuficiência de fundos ocorreu em 01 de dezembro de 2009, e o ajuizamento da ação ocorreu em 05 de agosto de 2014, portando, além do prazo prescricional.

E, mesmo se assim não fosse, o Poder Judiciário não pode contemporizar com situações como a vividas nos autos.

Ademais, com um rosário de registros negativos, a alegação de que não sabia do apontamento negativo ou da existência do cheque, com certeza, vão às raias do absurdo e tenta, a todo custo, impingir ao judiciário em equivoco e tentar locupletar-se ilicitamente em caso da procedência desta ação. Mas, se assim não o fosse, tratou-se de uma inegável aventura jurídica. Dizer e até invocar incidente de falsidade, no caso em apreço é negar o óbvio. Com olhos desarmados e até com miopia as assinaturas apostas nos cheques são idênticas ao que consta do instrumento de procuração.

Ora navega por um lado, ora navega por outro. Conduz o barco que está numa deriva jurídica tentando ancorar em um porto seguro que, no caso em apreço, não existe em face destes aspectos trazidos nos autos.

Típica demanda predatória, à vista de que, por argumentos idênticos, como se vê na folha de rosto, quase 40 ações, sempre alegando inocência e atos ilícitos supostamente pelo BRADESCO e pelo BANCO DO BRASIL S/A, além de empresas de telefonias.

Neste aspecto trago interessante pronunciamento doutrinário;

‘Tendo em vista o direito fundamental de acesso à justiça, o princípio constitucional da moralidade, o dever de todos os agentes jurídicos atuarem com lealdade e honestidade, observando o padrão de conduta imposto pela boa fé objetiva, a vedação legal de abuso de direito (art. 927, parágrafo único do CC), os deveres do juiz de ‘prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias e de ‘velar pela duração razoável do processo (art. 139, III e II do CC), e os deveres das partes de ‘expor os fatos de acordo com a verdade’, ‘não formular pretensão ou apresentar defesa quando cientes que são destituídas de fundamento’ e ‘não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou a defesa do direito’, por cuja observância deve zelar o magistrado (art. 7776, I, II, II e § 2o, do CPC), não há dúvida que o juiz tem o poder/dever de tomar todas as medidas necessárias para evitar o uso de todas as medidas juridicamente admissíveis para evitar atos abusivos verificados nos autos produzam efeitos. Também deve levar os fatos ao conhecimento do respectivo tribunal que tenha atribuição para monitorar as demandas predatórias, a fim de permitir o cruzamento de dados, a produção de estatísticas e tomadas de medidas cabíveis a nível institucional. Trata-se, evidentemente de ativismo judicial constitucionalmente admissível e necessário, sob pena de permitir o uso abusivo de acesso a justiçam, que, como já salientado, resulta em desperdício de recursos públicos e em atraso da prestação jurisdicional em relação às demais demandas judiciais, com grave prejuízo para os jurisdicionados em geral e para valorosos profissionais que os representam. (MONICA SILVEIRA VIEIRA. ATIVISMO E PROCESSO, NOVAS PERSPECTIVAS DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, RONALDO SOUZA ALMEIDA BORGES DE ALMEIDA, BELO HORIZONTE, EDITORA D’PLÁCIDO, 2019, pag. 333/334, fonte TJMG, RAC 1.0000.21.047257-7/001 – Comarca de MANGA, Relatora Desembargadora EVANGELINA CASTIHO DUARTE)’.

Com novos horizontes em face desta recente armadilha criada, abrindo os olhos para a situação que presentemente vem infestando o Poder Judiciário com situações desta natureza, registre-se a existência de julgados a respeito do assunto, donde se extrai o seguinte, estampado pelo colendo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.

‘APELAÇÃO CÍVEL-AÇÃ0 INDENIZATÓRIA- COBRANÇA INDEVIDA- PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA- MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS-AJUIZAMENTO DE UMA ÚNICA DEMANDA-NECESSIDADE. “O ajuizamento de pluralidades de ações constitui utilização predatória do processo, prejudicando a celeridade processual e causando prejuízos à sociedade”. (TJ-MG- AC: 10000190367698002 MG, Relator PEDRO ALEIXO, data do julgamento 12/02/2020, data de publicação: 13/02/2020)’.

Derradeiramente deve ser visto que não reside como condenar o autor em litigância de má fé em face de inexistência de demonstração inequívoca de dolo específico. Isso porque, deve ser acentuado e se tornou aspecto público e notório que o autor, a exemplo de tantos outros que estão se enveredando em situações semelhantes, quase sempre, não podendo afirmar com precisão, são alvos de captação por parte de escritórios e, portanto, pessoas de pouco conhecimento jurídico, são vulneráveis a situações como a vivenciado nos autos.Assim, sob resumo: violação (i) boa-fé objetiva (art. 5o do CPC/2015 e art. 422 do Código Civil); (ii) a vedação ao abuso do direito de demandar (art. 5o, XXXV da Constituição Federal e art. 187 do Código Civil); (iii) o dever de cooperação entre as partes (art. 6o do CPC/2015); (iv) o poder-dever do Juiz de prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias (art. 139, III do CPC/2015); (vi) os deveres das partes e procuradores (art. 77, II do CPC/2015); (vii) a prevenção da litigância de má-fé (art. 80, V do CPC/2015).

Com estes argumentos, conheço do recurso mas lhe nego provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022